Tribunal: TJMT
Processo: 1020273-96.2020.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020273-96.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXILENE RELLYTA MORAES DA SILVA - CPF: 042.834.291-47 (APELANTE), LEANDRO ALVES DE SOUZA - CPF: 018.088.281-35 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAXILENE RELLYTA MORAES DA SILVA - CPF: 042.834.291-47 (APELADO), MAXILENE RELLYTA MORAES DA SILVA - CPF: 042.834.291-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Y. R. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1020273-96.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado
: Leandro Alves de Souza

E M E N T A

AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE VERIFICADA – OFENSA AO ART. 178, INC. II, DO CPC – PREJUÍZO À MENOR CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Quando o Ministério Público atua na qualidade de fiscal da lei, mormente nas ações envolvendo menor, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC, deve ser intimado para ter vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo, conforme determina o art. 179, do mesmo codex, sob pena de nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1020273-96.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado
: Leandro Alves de Souza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação negatória de paternidade c/c retificação de registro e exoneração de alimentos movida por Leandro Alves de Souza em desfavor de Yolenne Rayssa Moraes de Souza, representada por sua genitora Maxilene Rellyta Moraes da Silva, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, determinando a exclusão da paternidade do autor em relação a menor, bem como a retificação do registro civil da mesma, com a exclusão dos dados do genitor e avós paternos, exonerando-o de eventuais obrigações alimentares, além de condenar a ré ao pagamento do ônus sucumbencial.

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que não houve intervenção ministerial no feito, em manifesta ofensa ao quanto disposto nos arts. 178, inc. II e 179, ambos do CPC. Ainda preliminarmente, defende a nulidade da r. sentença por ausência de curador especial, na forma do art. 72, inc. I, do CPC. No mérito, sustenta que o autor não apresentou o motivo pelo qual ingressou com a ação negatória de paternidade após 12 (doze) anos do nascimento da adolescente, restando evidente a existência de vínculo afetivo, mormente pelo fato da mesma estar sob sua guarda provisória. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 191571135), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id.

192380657), opinou pelo acolhimento das preliminares e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1020273-96.2020.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado
: Leandro Alves de Souza

V O T O

Cinge-se dos autos que Leandro Alves de Souza ajuizou

ação negatória de paternidade c/c retificação de registro e exoneração de alimentos em desfavor de Yolenne Rayssa Moraes de Souza, representada por sua genitora Maxilene Rellyta Moraes da Silva, aduzindo que teve um relacionamento com a genitora da menor por 02 (dois) anos, período em que houve o seu nascimento, tendo registado à mesma como sua filha, contudo, realizou exame de DNA em 19.02.2020, cujo resultado afastou a sua paternidade, motivo pelo qual manejou a demanda.

A douta magistrada
a quo
, sem determinar a intervenção do Ministério Público no feito, julgou procedente a demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, determinando a exclusão da paternidade do autor em relação a menor, bem como a retificação do registro civil da mesma, com a exclusão dos dados do genitor e avós paternos, exonerando-o de eventuais obrigações alimentares, além de condenar a ré ao pagamento do ônus sucumbencial (id. 191571122).

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que não houve intervenção ministerial no feito, em manifesta ofensa ao quanto disposto nos arts. 178, inc. II e 179, ambos do CPC.

Com razão
.
In casu
, há o interesse de incapaz no feito, tornando obrigatória a atuação do Ministério Público, atuando como fiscal da lei, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC, confira,
verbis
:

“Art. 178.
O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam
:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.”
(negritei).

Não obstante, os arts. 179 e 279, ambos do mesmo
codex
, também estabelecem a obrigatoriedade da intervenção ministerial nas demandas que envolvam menores, consoante visto na espécie, sob pena de nulidade, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público:

I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;

II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.”

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.”

Dessa forma, na espécie, havendo interesse de menor incapaz, o Ministério Público atua na qualidade de fiscal a lei, reafirma-se, motivo pelo qual deveria ser intimado para ter vista dos depois das partes, sendo intimado de todos os atos processuais subsequentes, conforme disposição legal, o que não ocorreu, restando claro o prejuízo à menor, que teve o nome do genitor, o único que conheceu e o qual detém sua guarda provisória, diga-se de passagem, retirado da sua certidão de nascimento, sendo ainda exonerado do dever de prestar alimentos, motivo pelo qual a nulidade da r. sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça ao asseverar que
“No caso dos autos, se mostra evidente o prejuízo causado à menor, uma vez a sentença julgou procedente o pedido da parte autora/apelada em detrimento da parte incapaz, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual em decorrência da inobservância obrigatória dos Artigos 178 e 179 do Código de Processo Civil, combinados com o artigo 279 do mesmo diploma legal”
(id. 192380657).

Outro não é o entendimento deste Tribunal ao julgar questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO JULGADA PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – PROSSEGUIMENTO DA LIDE COM A EFETIVA PARTICIPAÇÃODO MP – RECURSO PROVIDO.

É obrigatória a intervenção do Ministério Público nas causas em que há interesse de incapaz, sob pena de nulidade da sentença (arts. 82 , inc. 1, 84 e 246 do CPC/73)
.”
(TJMT, RAC n. 73.761/2017, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.09.2017 – negritei).

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATOS NULOS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO DEVERIA ATUAR NO FEITO – ART. 83, I, C/C 246, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 246, parágrafo único, do CPC, a decretação da invalidade dos atos retroage ao momento em que se faz necessária a intervenção do Parquet.

Quando o Ministério Público atua na qualidade de fiscal da lei, deve ser intimado para ter vista dos autos após a contestação, conforme determina o art. 83, inc. I, do CPC
. [...]
”
(TJMT, RAI n. 85.019/2013, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 12.02.2014 – negritei).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 192380657),
acolho a preliminar vindicada
para anular r. sentença, a fim de que os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento, devendo ser repetido os atos processuais dos quais o
Parquet
deveria ter sido intimado.

Por fim, resta prejudicada a análise da preliminar de nulidade da r. sentença por ausência de nomeação de curador especial à parte ré, bem como do mérito recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024